Tribunal: TJES
Processo: 0000736-79.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000736-79.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGIANI VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE
DO PROCESSO. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROVIMENTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoa não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou no vertente caso. Precedentes.
2. Não obstante o pequeno valor da
res
furtiva
, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida. Dessa feita, na hipótese em apreciação, houve alto grau de reprovabilidade no comportamento da recorrente, uma vez que o caso dos autos não foi o único furto praticado pela acusada, já que possui uma condenação definitiva, e nove ações penais em curso pela prática do crime da mesma espécie (furto).
3. Não merece prosperar o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, considerando a reincidência da apelante e a reiteração delituosa em crimes da mesma espécie, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Regiani
V
ieira
, inconformad
a
com a
s
entença prolatada pel
a Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina

(fls.
53/54 dos autos físicos
).

Antes de entrar no mérito, impende analisar a quest
ão
preliminar
suscitada pela defesa, que, em resumo,
pretende
a nulidade d
o

processo
em razão d
e suposta
ilegalidade na busca pessoal realizada
pelos policiais militares
na vítima.

Assim, sustenta a defesa que o procedimento de revista pessoal
foi realizad
o

sem mandado judicial
,
tendo se amparado unicamente
“no fato de a apelante ser conhecida pela guarnição policial
”, inexistindo,
portanto,

fundadas suspeitas de que a apelante teria cometido algum
crime.

Todavia, sem razão a defesa.

Isso porque, conforme o depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar
Dihonatas Jajeski Azevedo, em mídia à fl.
55
, os agentes públicos,
que trabalham especificamente com ocorrências
policiais
relacionadas ao comércio da região,

além de já conhecerem a ora apelante de outros furtos realizados em estabelecimentos comerciais, haviam sido noticiados que Regiani Vieira havia sido flagrada por câmeras de segurança furtando a farmácia Santa Lúcia.

A
partir dessas informações
,
agindo em total conformidade com
o §2º do artigo 240 do Código de Processo Penal,
havendo
f
undadas
suspeitas de que a apelante estava com os produtos furtados da farmácia Santa Lúcia
, os policiais
procederam
a abordagem
e realizaram a revista pessoal, oportunidade em que
foram encontrados os 06 (seis) protetores solares subtraídos, e
a apelante confessou o furto na primeira farmácia,
bem como
o furto na farmácia Pague Menos, que é o objeto de discussão neste processo.

S
obre a situação versada acima
, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer
no
id 4361021,
pontuou “
que havia fundada suspeita da ocorrência de atividade criminosa pela apelante, de modo que a diligência realizada se evidenciava plenamente autorizada, não havendo que se falar em ilegalidade da revista pessoal
”.

Nesse sentido, ainda, colaciono recente julgado da Corte Superior, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto
. 2. De acordo com o contexto fático descrito, os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 174.086; Proc. 2022/0379710-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023)

Portanto, considerando que havia fundadas suspeitas de que a apelante estava em poder de produtos furtados,
não há como se cogitar em decretação de nulidade d
o
processo
, já que não restou comprovada nenhuma nulidade capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos, de modo que, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Superada a análise da quest
ão
preliminar
suscitada pela defesa
, passo ao exame do
mérito
da causa.

Assim, rememoro que
se trata
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Regiani
V
ieira
, inconformad
a
com a
r.
s
entença prolatada pel
a Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina

às
fls.
53/54 dos autos físicos
.

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/0
2v
:

“
[...]
no dia 02/02/2020, aproximadamente às l3h30
mi
n, a ora
denunciada subtraiu, para si, coisa alheia móvel pertencente ao estabelecimento comercial "Farmácia Pague Menos" consistente em 06 (seis) unidades de protetor solar da marca Neutrogena, tudo conforme boletim unificado às fls. 16/19, auto de apreensão de f
l
s. 12 e auto de restituição de f
l
s. 14.

Emerge do procedimento investigativo que na data supracitada, uma guarnição da polícia militar estava em patrulhamento comercial quando avistaram a denunciada juntamente com seu companheiro atravessando a Ponte Florentino Avidos. Por se tratar de pessoas com histórico de prática de crimes, foi realizada abordagem nos mesmos.

Ao ser realizado busca pessoal, foi logrado êxito em localizar dentro da bolsa da denunciada
os
objetos acima descritos, ao ser indagada acerca da procedência dos objetos, a mesma confessou que havia subtraído do referido estabelecimento comercial. Ato contínuo, a guarnição policial entrou em contato com outra guarnição para que se deslocasse até a "Farmácia Pague Menos" para apurar os fatos, oportunidade em que foi possível constatar pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento o momento em que a denunciada cometeu a prática delituosa.
[...].
"

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada,
a

a pelant e fo i condenad a na s sanç ões do
art. 155,

caput
,

do Código Penal
,
ao cumprimento da pena de
0
1
(
um
) ano
e 03 (três) meses
d
e reclusão
,
a serem cumpridos em
regime inicial
semi
aberto
, e pagamento de
5
0

(
cinquenta
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
83/89
, a
defesa
requer
i)
a absolvição por atipicidade material através do reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a
ii)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta
à
recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

In casu
, depreende-se que o valor
dos bens
subtraído
s
pela acusada
totalizam
a quantia
avaliada

em
R$
320
,00 (
trezentos e vinte
reais), conforme consta no
Auto de Avaliação à fl. 13 dos autos físicos.

Todavia, o valor monetário não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância
também
devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação, conquanto relativamente pequeno o valor da
res
furtiva
, já que inferior a um salário-mínimo, houve alto grau de reprovabilidade no comportamento da apelante, uma vez que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
verifiquei que a apelante possui uma condenação definitiva por crime de furto, e, em consulta ao Sistema Infopen/
ES
,
constatei
mais 09 (nove) ações penais em curso
em desfavor da ré
, todas pela suposta prática do crime de furto, o que evidencia que o caso em apreço
não foi o único
crime contra o patrimônio
praticado pela acusada.

Destaco, ainda, que em seu interrogatório em sede policial, a própria acusada afirma que “
já foi presa e processada várias vezes por furto
”
, acrescentando que
“
desde que era criança comete furtos, comportamento que foi aprendido com sua tia
”
.

Sendo assim, verifica-se que
Regiani Oliveira
faz dos crimes contra o patrimônio seu meio de vida, ainda que seja
por estar desempregada
, já que este fato não a exime de sua responsabilidade penal, caso contrário, seria um incentivo ao descumprimento da norma jurídica.

Sobre o tema, tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto o e. Tribunal de Justiça são enfáticos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do Recurso Especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito. 2.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado
[...]". 4.
Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância
, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EARESP 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.
[...]
6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do Recurso Especial, mas negar-lhe provimento.” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.915.206; Proc. 2021/0198975-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. A ré responde a outra ação penal e ostenta outras condenações, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à prática de delitos.
[...].” (TJES; APCr 0000495-52.2018.8.08.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva da ré, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório da apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Noutro giro
, quanto à dosimetria da pena imposta à apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Por fim, quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ressalto que também não merece prosperar, considerando a reincidência da apelante e a reiteração delituosa em crimes da mesma espécie, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)